Tribunal: STF
Processo: HC 218567
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Felipe Costa de Souza impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     PROCESSUAL PENAL. APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. DILAÇÃO DO PRAZO. REQUERIMENTO NA DEFESA PRÉVIA. TEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. EXISTENCIA DE ÓBICE INTRANSPONÍVEL. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Segundo a legislação processual, o arrolamento de testemunhas deve ser feito no ato de apresentação da defesa prévia. 



    2. Para viabilizar a dilação de prazo, a defesa deve demonstrar, de forma clara e objetiva, a existência de óbice intransponível ao cumprimento do disposto no art. 396-A do CPP.



    3. A alegação genérica de que a Defensoria Pública não teve condições de contatar o réu, sem especificação do motivo dessa impossibilidade, não é suficiente para o afastamento da regra do art. 396-A do CPP e deferimento da dilação de prazo.



    4. Recurso ordinário desprovido. 



    (RHC 132.768, ministro João Otávio de Noronha)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, que seja reformada “a decisão atacada, para que seja possibilitada a apresentação de rol de testemunhas em momento posterior à resposta à acusação, com relativização do art. 396-A do CPP, anulando-se todos os atos processuais praticados desde a decisão de indeferimento de apresentação do rol de testemunhas da defesa”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    É que, conforme exposto pelo ato dito coator, o pedido de dilação do prazo para apresentação do rol de testemunhas foi negado sob o seguinte fundamento (grifei):



    […] 



    Citado, apresentou defesa prévia por meio da Defensoria Pública do Estado de Sergipe, oportunidade em que pugnou pela apresentação do rol de testemunhas em momento posterior, alegando o seguinte (fl. 258): 



    Conforme notoriamente sabido, a Defensoria Pública Estadual ainda não se encontra devidamente aparelhada no Brasil. Dentre outras inúmeras deficiências estruturais, não possui meios de manter contato com o réu antes deste momento processual. Em razão disso, por vezes, a instrução processual, quando não conta com a prudente compreensão do órgão julgador, resta inidônea para o desiderato de alcançar a verdade real, de forma a macular o primado maior, que é a garantia da plenitude da defesa. 



    O pedido foi indeferido com base no art. 396-A do CPP (decisão de fls. 262-263). 



    O TJSE, apesar de entender que a apresentação do rol de testemunhas não constituta violação do direito de locomoção do recorrente, analisou o ato judicial impugnado e reconheceu sua legalidade, visto que, "nos termos do art. 396-A do CPP, o momento apropriado para oferecimento do rol de testemunhas é a resposta a acusação, sob pena de preclusão, não tendo o impetrante, no caso, demonstrado óbice intransponível" (fl. 272). 



    De fato, a regra é que o acusado, ao apresentar sua defesa prévia, deve alegar "tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário" (art. 396-A do CPP). 



    No caso, não obstante a defesa do recorrente ter formulado pedido de dilação do prazo processual tempestivamente, não demonstrou haver uma impossibilidade concreta de contato entre eles que inviabilizasse o arrolamento de testemunhas no ato de apresentação da defesa prévia, ou seja, não comprovou a existência de óbice ao cumprimento do disposto no art. 396-A. 



    Ora, como salientado, o acórdão recorrido registrou que não fora demonstrada a existência de óbice intransponível, única situação que inviabilizaria o afastamento da referida regra. E, da leitura da defesa prévia (fls. 257-259), constata-se que a justificativa apresentada para o requerimento de dilação do prazo é muito genérica, pois não se especificou a razão pela qual o recorrente e o respectivo defensor não teriam condições de manter contato antes da audiência e de se indagar: Por que não? Nada foi esclarecido a respeito. 



    No mesmo sentido, de que o momento apropriado para oferecimento do rol de testemunhas é a resposta a acusação, é o entendimento adotado por esta Suprema Corte, valendo apontar os seguintes acórdãos: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL GRAVE. ROL DE TESTEMUNHAS DA DEFESA. INTEMPESTIVIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Não há ilegalidade flagrante ou abuso de poder no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, pois está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que cabe à defesa arrolar, na resposta à acusação, as testemunhas que pretende ouvir, surgindo inoportuno fazê-lo em momento posterior – artigo 396-A do Código de Processo Penal. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 199.537 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL — ÓBICE — INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. 



    APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA – TIPICIDADE. Surge configurado o crime do artigo 2º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990, quando o contribuinte deixa de recolher, de forma contumaz e visando apropriação, o valor do ICMS cobrado do adquirente de mercadoria ou serviço. Precedente: recurso em habeas corpus nº 163.334, Pleno, relator ministro Luís Roberto Barroso. Ressalva do entendimento pessoal. 



    TESTEMUNHAS – ROL – APRESENTAÇÃO – OPORTUNIDADE. Cabe à defesa arrolar, na resposta à acusação, as testemunhas que pretende ouvir, surgindo inoportuno fazê-lo em momento posterior – artigo 396-A do Código de Processo Penal. 



    (HC 178.700, ministro Marco Aurélio – grifei)



    Dessa forma, inexistente ilegalidade passível de correção na presente via, porquanto conforme afirmado “constata-se que a justificativa apresentada para o requerimento de dilação do prazo é muito genérica, pois não se especificou a razão pela qual o recorrente e o respectivo defensor não teriam condições de manter contato antes da audiência”. 



    Ademais, “A atividade probatória das partes não é garantia absoluta, surgindo vinculada à observância dos momentos processuais estabelecidos na Lei de regência” (HC 167.617 MC, ministro Marco Aurélio).



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator